Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-83.2021.8.11.0044
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
VOTO VENCEDOR

Órgão:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso:
1000999-83.2021.8.11.0044

Recorrente/Recorrida:

RAILMA ALVES RIBEIRO

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA S/A

Relator:
Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator apenas para divergir no que tange ao afastamento da repetição do indébito, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, da quantia paga indevidamente pela autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo,
conheço dos recursos, posto que tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à recorrente Railma Alves Ribeiro, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal